Tribunal: TJMT
Processo: 1025469-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025469-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[B. V. - CPF: 086.562.921-88 (AGRAVADO), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRATAMENTO QUE DEVE SER ASSEGURADO EM LOCAL QUE POSSUI O MÉTODO ADEQUADO À PATOLOGIA DO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Depreende-se das informações extraídas dos autos, na origem, que o autor possui Transtorno do Espectro Autista – TEA e reside no Município de Itaúba-MT, localidade, que por sua vez, não possui tratamento adequado à patologia o Paciente, qual seja, o modelo Denver de Intervenção Precoce, consoante laudo médico acostado.

III - A mudança do local de tratamento do autor, significaria retrocesso no quadro clínico, com a mudança dos profissionais com os quais já está familiarizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1008779-30.2022.8.11.0015, ajuizada por BERNARDO VIANA, representado por seu genitor ROGÉRIO ESTEVES VIANA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o demandado,
mantenha o tratamento do requerente com os profissionais destacados na inicial, na clínica onde já realiza tratamento (Clínica Hope), sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar esta, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que possui rede própria e credenciada para o tratamento multidisciplinar almejado pelo paciente, ora agravado, razão pela qual, não pode ser compelido a custear os procedimentos terapêuticos em questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id no 155072178).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 158568651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o demandado,
mantenha o tratamento do requerente com os profissionais destacados na inicial, na clínica onde já realiza tratamento (Clínica Hope), sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar esta, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Como dito, o
agravante alega que
possui rede própria e credenciada para o tratamento multidisciplinar almejado pelo paciente, ora agravado, razão pela qual, não pode ser compelido a custear os procedimentos terapêuticos em questão.

No caso, depreende-se das informações extraídas dos autos, na origem, que o autor possui Transtorno do Espectro Autista – TEA e reside no Município de Itaúba-MT, localidade, que por sua vez, não possui tratamento adequado à patologia do Paciente, qual seja, o modelo Denver de Intervenção Precoce, consoante laudo médico acostado no id no 84918418.

Diante desse cenário, o agravado buscou tratamento em clínica especializada, no Município de Sinop-MT, no estabelecimento denominado “Clínica Hope”, onde por meio da decisão recorrida, o Juízo de origem determinou a realização do tratamento no local indicado pelo autor.

Nesse particular, verificam-se atendidos os requisitos da tutela de urgência, isso porque, além do perigo de dano que invariavelmente envolve os casos de saúde, também está suficiente demonstrada a probabilidade do direito.

Com efeito, a “Clínica Hope” é a única que possui o tratamento especializado (método Denver) e que foi indicado pelo médico neuropediatra, se somando a isso, o fato de a operadora do plano de saúde agravante não dispor em sua rede credenciada, clínica ou profissional que atenda à recomendação médica em favor do autor, em nenhuma das duas cidades, seja em Itaúba, seja em Sinop.

Ademais, a mudança do local de tratamento do autor, significaria retrocesso no quadro clínico, e mudança dos profissionais com os quais já está familiarizado.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO JUNTO À CLÍNICA EM QUE O AUTOR JÁ VINHA REALIZANDO OS TRATAMENTOS DE FORMA PARTICULAR – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO FORMADO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE – DESCABIMENTO - SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embora a operadora de plano de saúde tenha autorizado o tratamento multidisciplinar para o agravante em sua rede credenciada, verifica-se que a mudança para Clínica diversa da que o menor já realizava o tratamento poderá ser prejudicial para o seu desenvolvimento, uma vez que já formou um elo com os profissionais que o atendem, motivo pelo qual deve ser mantido o tratamento junto a Clínica na qual já vinha sendo atendido, ressalvando-se que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à empresa agravada devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso. - (N.U 1015976-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023